Tribunal: STF
Processo: ACO 3619
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ACÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA: INTIMAÇÃO DA RÉ. NA MESMA OPORTUNIDADE, CITAÇÃO DA RÉ.



    1. Trata-se de ação proposta pelo Estado de Pernambuco em face da União, em que se pede seja reconhecida a possibilidade de o ente utilizar transferências para auxílio no custeio ao direito de gratuidade dos idosos, tanto para os concessionários como para os permissionários do Sistema de Transporte Público de Passageiros, nos termos do art. 5º, inc. IV, da Emenda Constitucional nº 123, de 2022, e do art. 230, § 2º, da Constituição da República. 



    2. Narra que “a Emenda Constitucional n. 123, de 14 de julho de 2022 (PEC do Estado de Emergência), instituiu, dentre outras previsões, auxílio para entes da Federação financiarem a gratuidade do transporte público especialmente para os idosos, consoante disposto no art. 5º, inc. IV, da EC”.



    3. Afirma que os Ministérios do Desenvolvimento Regional e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos editaram a Portaria Interministerial MDR/MMFDH nº 9, de 26 de agosto de 2022, que dispôs sobre os procedimentos para o aporte da assistência financeira destinada a auxiliar o custeio da gratuidade das pessoas idosas no transporte público coletivo urbano instituído pela Emenda Constitucional nº 123, de 14 de julho de 2022.



    4. Sustenta que “na dicção do art. 5º, inc. IV, § 4º, inc. I, da EC 123/2022 e do art. 3º da Portaria Interministerial MDR/MMFDH nº 9/2022 os recursos previstos terão função de complementariedade aos subsídios e aportes de todos os gêneros concedidos pelo Estado”.



    5. Afirma que “o Ministério da Economia, por meio do Departamento de Transferências da União (Detru/Seges/SEDGG), e o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), exararam orientações dedicadas ‘a sanar dúvidas dos entes federativos em relação à transferência dos recursos de gratuidade das pessoas idosas no transporte público na Plataforma + Brasil’ que, por fim, mitigaram o alcance da norma do art. 5º, inc. IV da EC”.



    6. Aduz que a União:



     “ao estabelecer que ‘Só poderá receber os recursos quem tiver serviço regular em operação, prestado de forma direta, indireta ou por gestão associada, na forma estabelecida na Lei n. 12.587, de 3 de janeiro de 2012’ e que ‘Se o serviço é prestado de forma indireta e não há contrato o ente federado não poderá solicitar o recurso’, transbordou do seu poder regulamentar e excluiu os permissionários do Estado de Pernambuco que, inobstante prestarem o serviço e oferecerem a gratuidade do transporte dos idosos, fazem-no por meio do Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife – CTM (empresa pública vinculada à Secretaria das Cidades do Estado de Pernambuco), criado ‘para promover a gestão associada plena do Sistema de Transporte Público Coletivo de Passageiros da Região Metropolitana do Recife - STPP/RMR’ (Lei Estadual n. 13.235, de 24 de maio de 2007)”.



    7. Afirma que:



     “É certo que o inc. II do § 4º do art. 5º da EC 123/2022 estabelece o aporte de recursos ‘será concedido em observância à premissa de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão do transporte público coletivo e às diretrizes da modicidade tarifária”, condicionando tal repasse ao equilíbrio econômico-financeiro, conceito caro às concessões. Mas é preciso interpretar sistemicamente a norma, dês que o inciso anterior (inc. I do § 4º do art. 5º) ‘terá função de complementariedade aos subsídios tarifários, subsídios orçamentários e aportes de recursos de todos os gêneros concedidos pelos Estados’, o que evidentemente engloba também as permissionárias destituídas de vínculos contratuais diretos com o ente delegante, dês que tais gratuidades foram viabilizadas no âmbito do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife STPP da Região Metropolitana do Recife”.



    8. Aponta que:



     “há o recurso para a complementariedade do subsídio da gratuidade mas, de acordo com a Ré, apenas seria possível utilizá-lo para as concessões e não para as permissões. Isso cria uma ilegalidade – discrimina onde a norma não discriminou – e uma ilogicidade: a gratuidade só é garantida (e subsidiada) nos contratos de concessão, sendo que a plena eficácia da norma do art. 230, § 2º da Magna Carta não encontra esse limitador”.



    9. Defende que:



     “como a norma constitucional fala em complementariedade ‘aos subsídios tarifários, subsídios orçamentários e aportes de recursos de todos os gêneros concedidos pelos Estados’ (art. 5º, § 4º, inc. I), viável sustentar, através de interpretação finalística, que o art. 5º, § 4º, II, da EC nº 123/2022 prevê a destinação dos recursos para garantir a sustentabilidade financeira da operação de transporte coletivo, quer prestada mediante contrato de concessão, quer por vínculo de outra modalidade’ (Grifos no original).



    10. Advoga que “a modicidade de tarifas – prevista no citado inc. II do § 4º do art. 5º da EC 123/2022 – é aplicável às concessões e às permissões, consoante previsto no art. 6º, § 1º da Lei Federal n. 8987/1995 (que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal)”.



    11. Sustenta que a “interpretação exarada pela Ré restringiu a eficácia da norma constitucional derivada e, mais, da própria regulamentação levada a cabo pela Portaria Interministerial 9/2022”.



    12. Pede, em sede liminar, que “a concessão de tutela provisória de urgência para que determine à União Federal que reconheça a possibilidade do Estado de Pernambuco utilizar os recursos oriundos do art. 5º, inc. IV, da EC 123/2022 para auxílio no custeio ao direito de gratuidade dos idosos também para os permissionários e, ainda, abstenha-se de aplicar sanções ao Estado em função dessa utilização de recursos para o custeio da antecipação dos créditos tarifários adquiridos junto às permissionárias do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife STPP/RMR”. Requer, ao fim, a confirmação da tutela de urgência, tornando-a definitiva.



    13. Assim exposta a questão, e considerando que a concessão de medidas de urgência, sem a oitiva da parte contrária, é medida adstrita, apenas, a situações de excepcionalidade, devendo o magistrado, sempre que possível, oportunizar prévio contraditório, intime-se a ré para se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência, no prazo de 5 (cinco) dias, a ser cumprido independentemente do recesso forense.



    14. Cite-se a ré, na mesma oportunidade.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator